Tribunal: TJMT
Processo: 1024275-18.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1024275-18.2020.8.11.0000
PACIENTE: ANTONIO GARCIA DA COSTA NETO
IMPETRANTE: MARCOS ANTONIO BARALDI
IMPETRADO: JUÍZO DA 5.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos,
Cuida-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado pelo advogado Marcos Antonio Baraldi – OAB/MT no 21.110, em benefício de Antônio Garcia da Costa Neto, atualmente recolhido ao Anexo do Presídio Major Eldo Sá Corrêa, “Mata Grande”, aduzindo que o paciente padece de constrangimento ilegal com a manutenção da custódia prévia (autos do processo N.U. 1020016-68.2020.8.11.0003), em que se apura a prática, em tese, dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06.
Informa o d. impetrante, que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 26/09/2020, na posse de 0,38gr (trinta e oito centigramas) de pasta base e 1,59gr (um grama e cinquenta e nove centigramas) de cannabis sativa L. (maconha), e após a lavratura do APFD, a magistrada plantonista da 1a Vara Criminal da SSJ de Rondonópolis homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar eventual aplicação da lei penal, desprovida de fundamentação concreta. Aduz, que posteriormente requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, juntando elementos de depõem em seu favor, no entanto, restou indeferida.
Defende a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar, justificada apenas em meras suposições de que o paciente “poderia voltar a delinquir”, sem apoio em qualquer elemento concreto.
Assegura, que o paciente não possui nenhum registro criminal como faz prova das certidões negativas juntadas aos autos, bem como do comprovante de endereço, argumentando que a própria jurisprudência deste Tribunal de Justiça reconhece a desnecessidade do encarceramento do agente em razão da apreensão de pequena quantidade de droga
Pondera, que o paciente possui o direito de aguardar em liberdade o desenrolar do processo, uma vez preenchidas as exigências legais para a concessão de liberdade provisória, invocando em seu benefício, o princípio da presunção de inocência, uma vez que ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória.
Por entender que se fazem presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, requer liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, e assim seja o paciente colocado em liberdade, fixando, caso entender necessário, outras medidas cautelares diversas da prisão, inclusive com determinação de não se ausentar do Estado, expedindo para tanto o competente alvará de soltura em benefício do paciente; no mérito, pugna pela ratificação da medida.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, vale relembrar que o remédio constitucional de habeas corpus tem a finalidade de “evitar ou fazer cessar a violência ou a coação à liberdade de locomoção decorrente de ilegalidade ou abuso de poder” (CAPEZ, Fernando. In Curso de processo penal, 14. Ed. Rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 523).
Na espécie, o d. impetrante pretende a soltura do paciente, a fim de cessar o alegado constrangimento ilegal, conquanto não se fazem presentes in concreto os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP, mormente porque o beneficiário não possui nenhum registro criminal, comprovou residência fixa e a quantidade de droga apreendida é ínfima.
Sabe-se que o rito do habeas corpus pressupõe a presença de prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do constrangimento ilegal suportado pelo paciente.
In casu, não vejo a possibilidade de êxito inaugural, haja vista que o d. impetrante não juntou um documento apto a comprovar o alegado, não encartando aos autos sequer as decisões guerreadas, inviabilizando o conhecimento das alegações de ausência dos requisitos da prisão preventiva, falta de fundamentação na decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória, falta de justa causa na prisão.
Em razão de sua natureza célere, deve o writ ser instruído, até o seu julgamento, com todas as provas pré-constituídas sobre o objeto do inconformismo, porque a sua compreensão está adstrita ao exame acurado das peças que instruem a inicial, especialmente pelas decisões ora impugnadas.
Diante da ausência de documentos hábeis a comprovar a ausência dos requisitos ensejadores da segregação ad tempus, indefiro a liminar vindicada.
Intime-se.
Requisitem-se informações à autoridade coatora.
Após, com vistas à d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de novembro de 2020.
Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator